Tribunal: TCU
Processo: 011.210/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6203/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta) em desfavor de Antônio Correa de Lima (falecido), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Buritis/RO, no exercício de 2013, na modalidade fundo a fundo. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a emissão da Nota Técnica 3173/2015/CPCRFF/CGPC/DEFNAS, de 18/8/2015 (peça 10) e a emissão da Nota Técnica 2848/2021, de 15/12/2021 (peça 13); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 36-39); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Buritis/RO e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 011.210/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Correa de Lima (XXX.910.389-XX) 1.2. Unidade: Município de Buritis/RO 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há